Tribunal: STF
Processo: HC 238611
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE DESPROPROCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE: MATÉRIA NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.3.2024, por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, advogado, em benefício de Lucas Fernando Rodrigues do Nascimento, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 4.3.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 851.112, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. ATENUANTE DA MENORIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DE REGIME. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. INVIÁVEL. REGIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O entendimento adotado pelo Tribunal a quo não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual, no delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, não se constatando ilegalidade na dosimetria da reprimenda fixada, tendo em vista a apreensão de 24kg de maconha.



    2. A matéria referente a atenuante da menoridade, não foi debatida, circunstância que impede o pronunciamento desta Corte Superior a respeito, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.



    3. O Tribunal a quo afastou a aplicação do redutor da pena previsto no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, por entender que o paciente se dedicava à atividade criminosa, rever esse entendimento, demandaria o revolvimento de matéria fática, o que é vedado em habeas corpus.



    4. Indeferida a aplicação da minorante, impossível o abrandamento do regime inicial e de substituição da pena corporal por restritivas de direitos não merecem acolhimento, porquanto ausentes os requisitos legais para o deferimento dos aludidos benefícios.



    5. Agravo regimental desprovido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante afirma que a pena-base imposta na condenação pela prática do delito de tráfico interestadual de entorpecente deve ser fixada no mínimo legal, pois teria sido majorada apenas com base na quantidade do entorpecente. Assevera que, “[n]o caso em tela, a apreensão fora de pouco mais de 24 kg de maconha. Vale dizer, nos dias atuais, é de pequena monta, devendo ser considerada como neura”.



    Sustenta que, na segunda fase da dosimetria da pena, deveria ser aplicada a atenuante da menoridade prevista no inc. I do art. 65 do Código Penal, pois o “paciente, no dia do cometimento do delito tinha 18 anos, eis que o crime foi praticado em 03 de dezembro de 2020, e o paciente havia nascido em 31 de agosto de 2002”. 



    Alega que o paciente preencheria os requisitos para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois não haveria “prova de que a acusado integre organização criminosa e sendo certo que se trata de (...) primário, a aplicação da causa de diminuição é medida de rigor. Ainda, a causa de diminuição de pena referida deve ser aplicada em seu patamar máximo, posto que inexistente circunstância apta a afastá-la desse patamar”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) 1)- Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação. 



    (…) 2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta da denúncia que:



    “No dia 03 de dezembro de 2020, por volta das 21h, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, situado no km 714 da BR 277, no Município de Santa Terezinha de Itaipu, nesta Comarca de Foz do Iguaçu, o denunciado Lucas Fernando Rodrigues do Nascimento, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportava, dentro de um fundo falso no para-choque traseiro do veículo GM/Classic Life, cor cinza, placas APW-3385, 50 tabletes, contendo, aproximadamente, 24,600kg (vinte e quatro quilos e seiscentos gramas) da droga conhecida como ‘maconha’ (…).



    Na ocasião, o veículo GM/Classic Life, placas APW3385, estava sendo guinchado pela Caminhonete I/Kia K2500 HD, cor branca, que era conduzida por Marcelo Queiroz, motorista da empresa Guincho República, o qual não sabia que o denunciado Lucas Rodrigues do Nascimento, que havia contratado os serviços da empresa, estava transportando droga no automóvel mencionado”.



    Em 11.5.2021, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Foz do Iguaçu/PR condenou o paciente pela prática do delito de tráfico interestadual de entorpecente à pena de quatro anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e quatrocentos dias-multa. Foi aplicada na terceira fase da dosimetria da pena a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Em 24.9.2021, ao julgar o recurso da acusação, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná majorou a pena-base em razão da quantidade do entorpecente apreendido, assentou inexistentes circunstâncias agravantes e atenuantes na segunda fase da dosimetria e afastou a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, aumentando a pena imposta ao paciente para sete anos, três meses e quinze dias de reclusão e 729 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto. Consta desse julgado:



    “(...) Da análise dos autos, verifica-se que o Apelado foi preso enquanto transportava, dentro de um fundo falso no para-choque traseiro de um veículo, aproximadamente 24,600kg de maconha, sendo posteriormente preso por Policial Ferroviário Federal.



    (…) Como se sabe, o artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 autoriza que a quantidade da droga apreendida seja considerada na análise da pena-base, senão vejamos:



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    (…) Assim, considerando a quantidade elevada de droga transportada pelo Acusado, a pena-base deve ser ponderada acima do mínimo legal, nos moldes formulados pelo Ministério Público na apelação.



    Logo, utilizando-se o critério padrão de 1/8 a partir do intervalo das penas máxima e mínima cominadas ao delito de tráfico, fixa-se a pena-base do Apelado em 6 anos e 3 meses de reclusão e pagamento de 625 dias-multa.



    Em razão da inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, a pena intermediária de Lucas Fernando permanece fixada em 6 anos e 3 meses de reclusão e pagamento de 625 dias-multa.



    Mantem-se o aumento de 1/6 referente à majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Tóxicos, nos moldes operados na sentença, uma vez que o Acusado visava entregar a droga para terceira pessoa em outro Estado da Federação (no Município de Caçador em Santa Catarina). Neste ponto, portanto, fixa-se a pena do Apelado em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, e pagamento de 729 dias-multa.



    Por fim, o Parquet pugna pelo afastamento da minorante do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.



    Novamente com razão.



    A causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não integração em organização criminosa.



    No caso em apreço, como visto, o Acusado foi preso enquanto transportava maconha em um fundo falso de um veículo, substância que pretendia levar para outro Estado da Federação, razão pela qual é forçoso concluir que se dedicava às atividades criminosas.



    (…) Nesse sentido, destaca-se que a forma de acondicionar e transportar a droga evidencia que não se tratava de um traficante eventual, mas sim de alguém que utilizava de um mecanismo elaborado para, de forma reiterada, ludibriar as autoridades policiais na prática de crimes de tráfico de drogas.



    (…) Desta forma, considerando a exclusão da benesse disposta no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, fixa-se a pena definitiva de Lucas Fernando Rodrigues do Nascimento em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 729 dias-multa.



    Em razão da quantidade da pena fixada, mostram-se inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena”.



    Esse acórdão foi mantido com o julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça objeto da presente impetração:



    “(...) No caso dos autos, o entendimento adotado pelo Tribunal a quo não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual, no delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, não se constatando ilegalidade na dosimetria da reprimenda fixada, tendo em vista a apreensão de 24kg de maconha.



    (…) Quanto ao reconhecimento da atenuante da menoridade, constata-se que o acordão impugnado não debateu essa questão, circunstância que impede o pronunciamento desta Corte Superior a respeito, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.



    (…) Por fim, o Tribunal a quo afastou a aplicação do redutor da pena previsto no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, por entender que o paciente se dedicava à atividade criminosa (…).



    Além disso, o acolhimento da tese da defesa de que o paciente não se dedicava a atividades criminosas demandaria o revolvimento de matéria fática, o que é vedado em habeas corpus”.



    5. A pena-base foi majorada em segunda instância para seis anos e três meses de reclusão e 625 dias-multa em razão da “quantidade elevada de droga transportada” pelo paciente (“aproximadamente 24,600kg de maconha”), que, ao contrário do afirmado na inicial da presente impetração, está longe de ser “de pequena monta”. Não se demonstra desproporcionalidade na espécie, tendo sido utilizada a circunstância judicial específica do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 para definir a pena-base acima do mínimo legal.



    6. É inviável reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentado nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe, portanto, em habeas corpus, concluir inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    7. Para afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não foram utilizadas as peculiaridades do modus operandi da prática delitiva, elementos probatórios autônomos e suficientes para a manutenção das decisões proferidas nas instâncias antecedentes quanto ao não reconhecimento do tráfico privilegiado na espécie. 



    Foi afirmado ter sido o paciente “preso enquanto transportava maconha em um fundo falso de um veículo, substância que pretendia levar para outro Estado da Federação”, sendo destacado que a “forma de acondicionar e transportar a droga evidencia que não se tratava de um traficante eventual, mas sim de alguém que utilizava de um mecanismo elaborado para, de forma reiterada, ludibriar as autoridades policiais na prática de crimes de tráfico de drogas”.



    Esses fundamentos são autônomos e suficientes para caracterizar a dedicação do paciente a atividade criminosa e manter a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Para afastar a premissa de que o paciente dedica-se a atividade criminosa e concluir que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO 
A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 
4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    8. Quanto à pretensão do impetrante de que fosse aplicada, na segunda fase da dosimetria da pena, a atenuante da menoridade prevista no inc. I do art. 65 do Código Penal, essa questão não foi analisada na decisão objeto da presente impetração. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não analisou essa matéria por não ter sido apreciada em segunda instância, na qual assentou-se apenas a “inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes”.



    A jurisprudência é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada não tenha cuidado de matéria objeto do pedido apresentado neste Supremo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    Não compete a este Supremo Tribunal o exame das alegações do impetrante, por caracterizar supressão de instância e indevido julgamento.



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora